Tribunal: TJPA
Processo: 0811584-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811584-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para revisão da pena aplicada ao paciente, condenado a 2 (dois) anos de reclusão por recepção simples (art. 180, caput, do CP) e 3 (três) anos e 4 (quatro) meses por uso de documento falso (art. 304 do CP), em regime semiaberto. Alegação de constrangimento ilegal em razão de fundamentação inidônea utilizada na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a valorização de inquéritos ou ações penais em curso como maus antecedentes viola a Súmula nº 444 do STJ;

(ii) se o agravamento da pena-base com base em elementos inerentes ao tipo penal configura bis in idem;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social do paciente com base em inquéritos e ações penais em curso viola a Súmula nº 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência.

4. A consideração de elementos inerentes ao tipo penal para agravar a pena-base caracterizando-se bis in idem, sendo incompatível com o princípio da individualização da pena.

5. A atribuição de fundamentos não descritos na denúncia para especificar a exasperação da pena infringir o princípio da declaração e comprometer a validade da decisão judicial.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida para anular as exasperações inidôneas, redimensionando as penas ao mínimo legal:

I. 1 (um) ano de reclusão pelo crime de recepção;

II. 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso.

Totalizando 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, “d”, do CP.

"A utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento para fixação da pena viola a Súmula nº 444/STJ."

“O agravamento da pena com base em elementos típicos do crime caracteriza bis in idem.”

"A fixação da pena deve observar o princípio da transparência entre denúncia e sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
e, de ofício, conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo judicial nº 0021225- 80.2017.814.0401.

Alega a impetrante, que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão pela prática de receptação simples e de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por uso de documento falso, em regime semiaberto.

Suscita constrangimento ilegal, ante a fundamentação inidônea da sentença condenatória, ao argumento de ocorrência de
error in judicando
na elaboração da dosimetria, visto que a pena-base teria sido fixada em patamar demasiadamente elevado, pois o Juízo não teria valorado as circunstâncias judiciais que lhe eram favoráveis; e, que, na 2ª fase, o paciente faria jus ao reconhecimento da atenuante de confissão.

Por tais razões, requer-se a concessão da ordem para reformar a decisão que impôs ao Paciente a pena, para adequá-la ao mínimo legal, em regime aberto, de acordo com os critérios do art. 59 e teor do 44 do Código Penal.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 31-691.

Distribuídos os autos a Desembargadora Leonam Gondim da Cruz Júnior, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 21538388).

Acolhi a prevenção declinada no despacho de ID nº 21535134, nos termos regimentais.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas. (ID. nº 20849170)

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do writ, por se tratar de mero sucedâneo recursal. (ID. nº 21252978)

O presente
writ
não fora conhecido à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal sob o argumento de ser inadmissível habeas corpus substitutivo de recurso próprio. (ID. nº 22010201)

Após, a Defesa do paciente, interpôs recurso ordinário. (ID. nº 23660103)

O Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso em habeas corpus, contudo, concedeu a ordem de ofício para determinar que o habeas corpus originário seja apreciado por este Tribunal
. (ID. nº 23777851)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa de Evanilson Ferreira dos Santos, que aponta constrangimento ilegal na fixação da pena-base pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A sentença condenatória imputou ao paciente as penas de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) e 3 (três) anos e 4 (quatro) meses pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), fixadas em regime semiaberto, com base em fundamentações consideradas pela defesa inidôneas e contrárias ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau valorou negativamente vetores do art. 59 do Código Penal com base em fundamentos que contradizem a jurisprudência consolidada:

Delito de Receptação
:

Conduta Social
: O juízo considerou a existência de ação penal em curso contra o réu para justificar a negativação desse vetor. Entretanto, tal fundamento viola frontalmente a Súmula 444 do STJ, que dispõe ser vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para majorar a pena-base. Além disso, o STF, no Tema 129, fixou que inquéritos ou ações penais não transitadas em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social ou personalidade voltada ao crime.

Circunstâncias do Crime
(
Receptação
): O juízo considerou que o bem subtraído era produto de roubo e estava com sinais adulterados. Entretanto, incorre em
bis in idem
, pois tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal e não podem ser utilizados para agravar a reprimenda, bem como o paciente não fora acusado/denunciado de participar ou concorrer para a adulteração, visto que a conduta de adulterar sinais de identificação do delito constitui o crime autônomo do art. 311 do CPB, o que não foi atribuído ao réu nos presentes autos.

Delito de Uso de Documento Falso:

Conduta Social
: O juízo considerou a existência de ação penal em curso contra o réu para justificar a negativação desse vetor. Entretanto, tal fundamento viola frontalmente a Súmula 444 do STJ, que dispõe ser vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para majorar a pena-base. Além disso, o STF, no Tema 129, fixou que inquéritos ou ações penais não transitadas em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social ou personalidade voltada ao crime.

Circunstâncias do Crime
: A pena foi exasperada sob o argumento de que o documento utilizado pelo réu encobria adulterações nos sinais de identificação do veículo. Esse fundamento é inidôneo por inovar na imputação, atribuindo ao réu uma conduta (adulteração) não narrada na denúncia nem apurada durante a instrução processual, violando o princípio da correlação.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CPB. Adianto que tal pleito não merece prosperar. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 2ª FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADMISS ÃO DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu, que recebeu e conduziu veículo objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita. 3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie. 4. Não se verifica a ocorrência da confissão qualificada no crime de receptação quando o réu admite a autoria, mas nega a prática da receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do bem, inadmitindo, portanto, o dolo.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07043883420228070010 1660013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/02/2023)

Desse modo, restou configurado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente quanto a primeira fase da dosimetria. A decisão agravou a pena-base com fundamentos inidôneos, afrontando princípios basilares do direito penal, como a presunção de inocência e a individualização da pena.

Desta maneira, readequo as penas-bases impostas ao paciente, redimensionando-as ao mínimo legal, fixando a pena em:

I - 1 (um) ano de reclusão pelo crime de receptação;

II - 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso.

Mantenho o entendimento do Juízo monocrático na 2ª e 3ª fase da dosimetria da pena, pois, não se fazem presentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e, nem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Em observância ao artigo 69, do CP, procedo a somatória das penas, restando em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “d”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial Aberto, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do paciente ser reincidente (processo nº 00250148720178140401).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da impetração e
CONCEDO, DE OFÍCIO, PARCIALMENTE A ORDEM
, reduzindo a pena definitiva para 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no Regime Aberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “d”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/03/2025